Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APORTE FINANCEIRO SUPOSTAMENTE REALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA AO AUTOR.

1. A juntada de documentos após o protocolo da petição inicial ou da contestação trata-se de medida excepcional e admissível somente nas hipóteses previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o elemento probatório anexado às alegações finais não deve ser examinado, mormente quando não houve nenhuma justificativa para sua apresentação intempestiva.

2. Ainda que haja diversos indícios de que a atividade empresarial exercida pelos réus se enquadrava no conceito de pirâmide financeira, a devolução dos valores investidos depende necessariamente da prova do aporte financeiro realizado, o que caracteriza ônus processual do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Inexistindo prova acerca da suposta transferência bancária realizada em benefício dos réus, a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral é medida que se impõe.

4. Considerando a ausência de dolo processual ou de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se afastar a multa por litigância de má-fé, indevidamente aplicada em desfavor do autor.

5. Recurso parcialmente provido.